Tribunal: TJMT
Processo: 1035792-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035792-43.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 075.451.331-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEIA VICENTE - CPF: 696.722.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CARVALHO DE SANTANA - CPF: 017.408.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANO APARECIDO DE FATIMA - CPF: 658.269.732-34 (VÍTIMA), IGOR CARNEIRO NOGUEIRA - CPF: 051.049.291-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), Carlos Alexandre Ferreira Barros (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR –
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DESCABIMENTO – ADOLESCENTE QUE PERMANECEU INTERNADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE CONFIRMA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PROVISORIAMENTE ANTECIPADA – RECURSO EM JULGAMENTO - PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES – ART. 122 DO ECA – REDUÇÃO DO PERÍODO DE REAVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – INVIABILIDADE – PRAZO ESTABELECIDO PROPORCIONAL COM A GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL PRATICADO – PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A Internação provisória do adolescente durante a instrução processual e a sua confirmação devidamente motivada na sentença que acolhe a representação do
parquet
, torna viável o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo por ser uma das hipóteses excepcionais previstas art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil; outrossim, encontrando-se o feito pronto para julgamento, não tem mais utilidade a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A prática de ato infracional análogo a crime com grave ameaça à pessoa e a reiteração no cometimento de outras infrações são fundamentos suficientes para a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme disposição contida no art. 122 do ECA.

A fixação de prazo para a reavaliação psicossocial do adolescente deve guardar proporcionalidade com a gravidade do ato infracional perpetrado e com as suas condições pessoais, respeitando-se o limite estabelecido no art. 121, § 2o, da legislação menorista.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo adolescente em conflito com a lei
A.D.S.C.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação n.
1035792-43.2022.8.11.0002
, que julgou procedente a representação contra ele manejada pela
prática do ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II) impondo-lhe a medida socioeducativa de internação.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso suscitando preliminar para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer a aplicação de medida socioeducativa menos rigorosa e, subsidiariamente, a alteração da periodicidade da reavaliação da medida para 3 meses (Id. 159681828).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando a necessidade da internação em razão da gravidade do ato infracional perpetrado (Id. 159681830).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão impugnada (Id. 159681831).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer não sumariado, deixou de se manifestar acerca da preliminar arguida pela Defesa. No mérito opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 165111685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta, tendo em vista que o presente recurso não comporta revisão (art. 198, inciso III, da Lei 8.069/90).

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

De início, consoante relatado, o apelante defende a inviabilidade de execução da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado, ao argumento de que a apelação interposta contra a sentença que julga representação relativa ao cometimento de ato infracional deve ser recebida também no efeito suspensivo.

Sem razão, contudo.

O adolescente
esteve internado provisoriamente ao longo de toda a instrução
e, ao proferir a sentença, o Julgador assim o manteve; a decisão, evidentemente, nos moldes do Código de Processo Civil tem caráter confirmatória (uma vez que a internação provisória foi aplicada a título de antecipação dos efeitos da tutela) não cabendo, pois, o efeito suspensivo requerido, em razão do que dispõe o art. 1.012, §1o, V, CPC, aliás, invocado pela própria defesa:

“Art. 1.012. (...).

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...)”

Aliado a isso, apesar de a Lei n. 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do art. 198 do ECA, o qual conferia apenas efeito devolutivo aos recursos, o art. 215 do ECA ainda está em pleno vigor dispondo que
“o juiz
poderá
conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”
, do que se conclui obviamente que o efeito suspensivo não é automático.

Dessa forma, a regra continua a ser de recebimento apenas no efeito devolutivo,
podendo
ser aplicado o suspensivo supletivamente, em sentenças relativas a atos infracionais, mas cabendo ao Julgador analisar caso a caso.

E, tal como bem registrado pela d. Defesa em suas razões,
“para reconhecimento ou não do efeito suspensivo, é preciso considerar as peculiaridades do caso em concreto, a individualidade do adolescente em formação, a atualidade, a necessidade do convívio familiar e a proteção integral do adolescente”
(Id. 159681828).

In casu
, a sentença deu continuidade à internação imposta provisoriamente ao adolescente determinado sua imediata execução, porque, evidentemente, a internação ainda necessita atingir a sua finalidade (art. 6o, ECA).

Nesse sentido:

“A partir do julgamento do HC n. 346.380/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a
não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.
(...). A medida socieducativa não representa punição, senão mecanismo de proteção ao adolescente e à sociedade, de natureza pedagógica e ressocializadora. Nesse contexto, a sua imediata execução não expressa ofensa ao princípio da não culpabilidade (art. 5°, LVII- CF).5. A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos e inobstante a nova redação conferida ao caput do art. 198 pela Lei n. 12.594/2012, continua em vigor o disposto no artigo 215 do ECA, o qual prevê que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”.”
(STJ - AgRg no HC n. 722.607/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5.4.2022) – destaquei.

Enfim, não há que falar em efeito suspensivo à apelação, uma vez que a internação provisória, concedida a título de antecipação dos efeitos da tutela, foi confirmada na sentença (de forma satisfatoriamente fundamentada) e pode ser executada imediatamente em face da aplicação do art. 1.012, § 1o, inciso V, Código de Processo Civil.

Por fim, vê-se que o Juiz
a quo
recebeu a apelação tão somente no efeito devolutivo (Id. 159681831), não tendo a Defesa se insurgido a esse respeito; dessa forma, estando o feito pronto para julgamento, não há falar, nesse momento, em efeito suspensivo e nem mesmo em antecipação da tutela aqui pleiteada (avaliação interdisciplinar no prazo trimestral).

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da representação o seguinte contexto fático:

“Na data de 08 de novembro de 2022, por volta das 23h10min, no Posto de Gasolina denominado “Amazônia”, situado na Avenida Júlio Campos, bairro Jardim Paula I, em Várzea Grande/MT,
o adolescente ADRIEL DA SILVA CAMPOS, na companhia do imputável Richard Soares Balesteiro, em coautoria e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel, pertencente à vítima Rosano Aparecido, consistente em um 01 (um) aparelho celular, modelo A10, marca Samsung
.

Apurou-se que, nas condições de tempo e local acima descritas, o adolescente ADRIEL DA SILVA CAMPOS e o imputável Richard Soares Balesteiro, após acordarem previamente, deslocaram-se até o posto de gasolina e quando adentraram no pátio, portando o simulacro de arma de fogo, anunciaram o roubo. Neste momento, algumas pessoas que presenciavam a ação conseguiram correr e fugir do local. Contudo, o adolescente e seu comparsa conseguiram abordar a vítima Rosano Aparecido e subtrair seu aparelho celular.

Em seguida, o adolescente e o imputável empreenderam fuga e se esconderam na residência da pessoa identificada como Carlos Alexandre Ferreira Barros, próximo ao posto de gasolina, que os aguardava para dar apoio após o roubo. Na tentativa de se evadir do local e obter êxito na prática infracional, o representado entrou em contato com sua irmã, sem comunicá-la da ocorrência do roubo, para que ela solicitasse um transporte por aplicativo.

Assim, com a chegada do veículo solicitado e no momento em que saíram da residência, a viatura da Polícia Militar os avistou, dando ordem de parada, que não foi acatada pelo adolescente e o imputável, os quais empreenderam fuga correndo e pulando os muros de casas vizinhas até serem abordados pela equipe policial e encaminhados para a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Ante todo o exposto, o Ministério Público
REPRESENTA
a Vossa Excelência o adolescente
ADRIEL DA SILVA CAMPOS, pela prática, do ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e VII (roubo majorado em concurso de agentes e com arma branca),
e requer-se lhe seja imposta a medida socioeducativa mais adequada, procedendo-se à audiência de apresentação do representado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas arroladas, prosseguindo-se nos demais termos.”
(Id. 159681736).

Diante desses fatos, o adolescente
foi
representado pela prática do
ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a representação oferecida pelo Ministério Público
, impondo ao apelante a medida socioeducativa de internação,
por período indeterminado, com reavaliação periódica a cada 6 meses.

Inconformada, a defesa pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a medida de internação se revela desproporcional ao caso, pois, conforme se verifica
“
o adolescente
[conta]
com certa estrutura familiar (...) estando em cumprimento de medida em meio aberto, poderão obter auxílio e orientação dos seus
[pais]
”
motivo pelo qual, requer a fixação da liberdade assistida.

Entretanto, da leitura atenta da sentença impugnada, constato que a necessidade da imposição da medida socioeducativa mais severa está devidamente justificada, sobretudo na gravidade do ato infracional imputado ao apelante.

Conforme relatado na representação, o adolescente participou ativamente da prática de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado, ocasião em que a vítima sob a mira de um simulacro de arma de fogo foi obrigada a entregar os seus pertences.

Ademais o policial militar
Jonathan Carvalho de Santana
confirmou os fatos relatados na representação. Confira-se:

“a gente só recebeu a informação via CIOSP, se eu não tiver enganado, que teria tido um roubo no Posto Amazonas, onde dois indivíduos, foram passadas características dos mesmos, e continuamos o patrulhamento. Em patrulhamento, a gente conseguiu visualizar dois elementos saindo de uma casa, entrando no uber, ao avistar a barca de ROTAM, entraram correndo pra dentro. A gente parou na frente, escutamos barulho do quintal correndo, eu e outro policial demos a volta por trás aonde vimos eles pulando da casa, aonde abordamos o mesmo, o mesmo já falou que tinha feito o roubo né, do celular, o celular tava no bolso, foi achado o celular com o mesmo, foi encaminhado para a Delegacia”

Além disso, consoante se dessume dos autos o adolescente responde pela prática de atos infracionais anteriores, inclusive após ter sido liberado do CASE de Cuiabá na data de 26.9.2022, pouco mais de 30 dias cometeu o ato infracional apurado no presente feito (8.11.2022), situação que reforça a necessidade da aplicação de medida mais rigorosa.

Logo, a internação imposta pelo juízo
a quo
não se mostra desproporcional à conduta perpetrada, especialmente porque a gravidade dos atos, análogos à prática de crime com grave ameaça à pessoa, e a reiteração do adolescente, justificam a preterição de medidas socioeducativas mais brandas, nos termos do art. 122 do ECA.

Nesse contexto, entendo necessária a manutenção da medida de internação para que o adolescente compreenda a reprovabilidade dos seus atos, que representam risco não apenas à sociedade, mas também ao próprio transgressor.

Por oportuno, impera consignar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece sanção de caráter punitivo, uma vez que as medidas socioeducativas visam à proteção do adolescente por meio de orientação e supervisão do seu comportamento, com a finalidade precípua de formar indivíduos aptos a vida em sociedade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES

E MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A APLICAÇÃO À RECORRENTE DE MEDIDAS MAIS BRANDAS – SUGERIDA A APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INTERNAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ESTATUTO MENORISTA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A gravidade da conduta do menor infrator pela prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa demonstra a necessidade de imposição de medidas protetivas e pedagógicas mais eficazes para sua recuperação, diante do disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
” (TJMT – Apelação n. 70568/2016, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 1.8.2016).

Assim, não obstante o inconformismo da defesa, a medida de internação afigura-se perfeitamente adequada e proporcional, tendo em vista que dentro do estabelecimento socioeducativo o adolescente deverá receber orientação psicossocial, educacional, profissionalizante, além de auxílio familiar, medidas que atendem às suas necessidades e colaboram com o seu desenvolvimento e amadurecimento.

Subsidiariamente, a defesa requereu a alteração da periodicidade da reavaliação da necessidade da medida.

Sem razão.

Convém destacar que o prazo para a reavaliação do adolescente infrator deve guardar proporcionalidade com a gravidade do ato infracional praticado, pois visa propiciar um acompanhamento adequado e satisfatório dos profissionais atuantes, o qual certamente não é possível em um curto espaço de tempo.

Dessa forma, impera concluir que, no caso, dada as características da conduta perpetrada e a reiteração do menor na prática de atos infracionais, o encurtamento do prazo certamente frustraria os objetivos da medida, exigindo da equipe multidisciplinar uma atuação apressada e superficial.

Logo, o período estabelecido na sentença para a reavaliação do adolescente infrator deve ser mantido, já que atende ao princípio da proporcionalidade e adequação, respeitando o limite fixado pelo art. 121, § 2o, do ECA.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023